Tribunal: TJDFT
Processo: 0000582-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. RELAÇÃO DISTINTA. MÉRITO. AVARIAS NO IMÓVEL ANTECEDENTES À LOCAÇÃO. TELHADO. PROBLEMAS COM GOTEIRAS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS AO LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS ALUGUERES APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A administradora de imóvel não tem legitimidade para figurar em demanda proposta por locatário, objetivando rescisão do contrato de locação firmado com o proprietário do imóvel, pois não é titular de direito próprio, nem substituto processual.
2. Diante da comprovação do locatário de que o imóvel apresentou problema estrutural não descrito no termo de vistoria inicial, bem como que não houve o reparo efetivo pelo locador, mostra-se configurado o inadimplemento contratual deste a ensejar a resolução do negócio, com a restituição dos alugueres pagos após a desocupação do imóvel e o pagamento da respectiva multa contratual.
3. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
4. Preliminar acolhida. Recurso da primeira apelante provido. Apelo do segundo apelante parcialmente provido.